Tribunal: STJ
Processo: 8005082-73.2021.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045034 - BA(2025/0348790-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA BRAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
EQUIPARADO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA.
§ 2o, I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
ART. 171,
QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU-
LHE PROVIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
DA VÍTIMA FALECIDA. DEPOIMENTOS DE GUARDAS CIVIS
MUNICIPAIS SOB CONTRADITÓRIO. MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
HABITUALIDADE
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
INAPLICABILIDADE. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Alexandre Ferreira Braz contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O agravante sustenta equívoco na aplicação da
reiterando a
Súmula 7/STJ,
necessidade de aplicação do princípio da insignificância e alegando violação
ao
VII, do Código de Processo Penal por insuficiência probatória.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou
corretamente a
diferenciando reexame fático-probatório de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica, se a reiteração delitiva afasta o princípio da
insignificância e se é possível reconhecer o estelionato privilegiado sem
prova concreta do valor do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática procedeu a análise diferenciada de cada tese
recursal, aplicando a
exclusivamente ao pedido de absolvição
Súmula 7/STJ
por insuficiência probatória e conhecendo das teses subsidiárias.
5. O pedido de absolvição demanda que esta Corte conclua pela inexistência
de provas suficientes, contrariando as instâncias ordinárias. Tal pretensão
exige efetivo reexame do conjunto fático-probatório, não se confundindo com
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA55189419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e724f723-3d25-48b4-a6cc-37dac95eebd4

6. O Tribunal de origem reconheceu autoria e materialidade comprovadas
pelo depoimento da vítima em sede policial (prova irrepetível devido ao
falecimento), confissão do réu em interrogatório policial e depoimentos dos
guardas civis municipais sob contraditório.
7. A jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento da vítima
prestado apenas na fase policial constitui prova irrepetível válida quando
impossível sua repetição em juízo. Igualmente pacífico que depoimentos de
agentes de segurança pública responsáveis pela prisão constituem meio
probatório idôneo e suficiente, quando colhidos sob contraditório e em
harmonia com demais provas.
8. O princípio da insignificância exige preenchimento concomitante de quatro
vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social
da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
9. O agravante responde a outras três ações penais por crimes patrimoniais
(receptação em
tentativa de furto qualificado em
e
20/01/2021,
11/08/2024
receptação em
, demonstrando reiteração delitiva que afasta a
17/04/2025)
incidência do princípio da insignificância por evidenciar significativa
reprovabilidade do comportamento.
10. Quanto ao estelionato privilegiado, não restou comprovado o valor do
prejuízo suportado pela vítima. O montante de R$ 30,00 mencionado
corresponde ao preço de venda, não ao valor real do bem. A jurisprudência
exige prova concreta mediante laudo de avaliação, não cabendo presunção.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal, arts. 171, § 1o e § 2o, I; Código de
Processo Penal, arts. 155, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
AREsp 2.667.874/MT,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ,
17/6/2025;
AgRg no HC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
979.656/SE,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
11/3/2025;
1.014.373/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 1.954.179/DF,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
18/3/2025;
AREsp 2.717.560/CE,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025;
STJ, AgRg no HC
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
871.882/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
relator
12/3/2024;
789.788/GO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55189419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e724f723-3d25-48b4-a6cc-37dac95eebd4

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e724f723-3d25-48b4-a6cc-37dac95eebd4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045034 - BA(2025/0348790-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ALEXANDRE FERREIRA BRAZ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO
EQUIPARADO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA.
§ 2o, I, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
ART. 171,
QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU-
LHE PROVIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO
SÚMULA 7/STJ.
DA VÍTIMA FALECIDA. DEPOIMENTOS DE GUARDAS CIVIS
MUNICIPAIS SOB CONTRADITÓRIO. MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
HABITUALIDADE
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS.
INAPLICABILIDADE. ESTELIONATO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
PROVA DO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Alexandre Ferreira Braz contra decisão
monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
2. O agravante sustenta equívoco na aplicação da
reiterando a
Súmula 7/STJ,
necessidade de aplicação do princípio da insignificância e alegando violação
ao
VII, do Código de Processo Penal por insuficiência probatória.
art. 386,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou
corretamente a
diferenciando reexame fático-probatório de
Súmula 7/STJ,
revaloração jurídica, se a reiteração delitiva afasta o princípio da
insignificância e se é possível reconhecer o estelionato privilegiado sem
prova concreta do valor do prejuízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática procedeu a análise diferenciada de cada tese
recursal, aplicando a
exclusivamente ao pedido de absolvição
Súmula 7/STJ
por insuficiência probatória e conhecendo das teses subsidiárias.
5. O pedido de absolvição demanda que esta Corte conclua pela inexistência
de provas suficientes, contrariando as instâncias ordinárias. Tal pretensão
exige efetivo reexame do conjunto fático-probatório, não se confundindo com
revaloração jurídica de fatos incontroversos.
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

6. O Tribunal de origem reconheceu autoria e materialidade comprovadas
pelo depoimento da vítima em sede policial (prova irrepetível devido ao
falecimento), confissão do réu em interrogatório policial e depoimentos dos
guardas civis municipais sob contraditório.
7. A jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento da vítima
prestado apenas na fase policial constitui prova irrepetível válida quando
impossível sua repetição em juízo. Igualmente pacífico que depoimentos de
agentes de segurança pública responsáveis pela prisão constituem meio
probatório idôneo e suficiente, quando colhidos sob contraditório e em
harmonia com demais provas.
8. O princípio da insignificância exige preenchimento concomitante de quatro
vetores: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social
da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica.
9. O agravante responde a outras três ações penais por crimes patrimoniais
(receptação em
tentativa de furto qualificado em
e
20/01/2021,
11/08/2024
receptação em
, demonstrando reiteração delitiva que afasta a
17/04/2025)
incidência do princípio da insignificância por evidenciar significativa
reprovabilidade do comportamento.
10. Quanto ao estelionato privilegiado, não restou comprovado o valor do
prejuízo suportado pela vítima. O montante de R$ 30,00 mencionado
corresponde ao preço de venda, não ao valor real do bem. A jurisprudência
exige prova concreta mediante laudo de avaliação, não cabendo presunção.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código Penal, arts. 171, § 1o e § 2o, I; Código de
Processo Penal, arts. 155, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator
AREsp 2.667.874/MT,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
STJ,
17/6/2025;
AgRg no HC
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
979.656/SE,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
11/3/2025;
1.014.373/SE,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025;
STJ, AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp 1.954.179/DF,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
18/3/2025;
AREsp 2.717.560/CE,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025;
STJ, AgRg no HC
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
871.882/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
relator
12/3/2024;
789.788/GO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alexandre Ferreira Braz contra
decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
O agravante foi condenado pela prática do delito previsto no
§2o, I,
art. 171,
do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
prestação de serviços à comunidade, cumulada com o pagamento de dez dias-multa.
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, negou
provimento à apelação criminal, mantendo a condenação.
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

A decisão monocrática agravada não conheceu do recurso especial quanto ao
pleito de absolvição por insuficiência probatória, aplicando a Súmula 7 desta Corte.
Conheceu do recurso especial quanto às teses do princípio da insignificância e do
estelionato privilegiado, negando-lhes provimento no mérito.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão monocrática
incorreu em equívoco ao aplicar a
argumentando tratar-se de revaloração
Súmula 7/STJ,
jurídica. Reitera a aplicabilidade do princípio da insignificância, afirmando que a
reiteração delitiva não pode constituir óbice. Por fim, alega violação ao
VII, do
art. 386,
Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
A decisão monocrática agravada analisou adequadamente as teses defensivas,
aplicando corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Passo à
análise de cada fundamento do agravo regimental.
A defesa sustenta que a decisão monocrática aplicou equivocadamente a
Súmula 7 desta Corte ao não conhecer do pleito absolutório por insuficiência probatória,
argumentando que se trata de revaloração jurídica, não de reexame fático-probatório. Tal
argumento não prospera.
A decisão agravada procedeu a análise diferenciada de cada tese recursal,
aplicando a
exclusivamente ao pedido de absolvição por insuficiência
Súmula 7/STJ
probatória e conhecendo das teses subsidiárias referentes ao princípio da insignificância
e ao estelionato privilegiado. Não houve, portanto, aplicação genérica ou indiscriminada
do óbice sumular.
O pedido de absolvição por insuficiência probatória demanda,
necessariamente, que esta Corte conclua pela inexistência de provas suficientes para a
condenação, contrariando a conclusão das instâncias ordinárias que reconheceram a
autoria e materialidade delitivas. Tal pretensão não se confunde com revaloração jurídica
de fatos incontroversos, mas exige efetivo reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
O Tribunal de origem consignou que a autoria e materialidade restaram
comprovadas pelo depoimento da vítima prestado em sede policial, caracterizado como
prova irrepetível em decorrência do falecimento do ofendido durante o curso da ação
penal, corroborado pela confissão do réu em interrogatório policial e pelos depoimentos
dos guardas civis municipais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que o depoimento da
vítima prestado apenas na fase policial constitui prova irrepetível quando impossível sua
repetição em juízo, enquadrando-se na ressalva contida na parte final do
do
art. 155
Código de Processo Penal.
Sob essa perspectiva (grifou-se):

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS IRREPETÍVEIS.
OITIVA
JUDICIAL.

NÃO
REBATIDA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento, mantendo a
condenação por furto qualificado com base em provas irrepetíveis e
depoimentos de policiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a apresentação de
fundamentação idônea para manter a condenação do agravante pela prática
do crime de furto qualificado.
3. A questão também envolve a análise da validade dos depoimentos dos
policiais, considerando as alegadas imprecisões.
III. Razões de decidir
4. O depoimento da vítima, considerado prova irrepetível devido ao seu
falecimento, foi utilizado para fundamentar a condenação, em
conformidade com o
do CPP.
art. 155
5. Os depoimentos dos policiais, apesar de conterem algumas imprecisões,
foram considerados idôneos e corroborados por outras provas, como a
prisão em flagrante do agravante com a res furtiva.
6. A decisão agravada destacou que a análise das imprecisões nos
depoimentos dos policiais demandaria o revolvimento da matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. O agravante não rebateu adequadamente a fundamentação da decisão
agravada, incidindo a
que impede o conhecimento do
Súmula n. 182/STJ,
recurso quanto ao ponto.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento: "1. Provas irrepetíveis podem fundamentar a
condenação se assegurado o contraditório. 2. A defesa não se insurgiu
contra a fundamentação apresentada na decisão agravada, incidindo,
portanto, a
" Dispositivos relevantes citados: CPP,
Súmula 182/STJ
art. 155;
CPP,
CPP,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 156;
art. 203.
HC
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
979.656/SE,
em
STJ, AgRg no HC
Min. Otávio de Almeida
11/3/2025;
949.389/ES,
Toledo, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.667.874/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.

Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS. TESE NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFERÍVEIS COM BASE EM
ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL E INQUISITORIAL.
FALECIMENTO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE NO CURSO DA AÇÃO
PENAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará
o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes
de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em
que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e
as causas de aumento de pena.
2. Além disso, segundo entendimento desta Corte Superior, não se pode
admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial.
3. Na hipótese, verifica-se que a tese ora arguida - nulidade da pronúncia
pois supostamente embasada em testemunhos indiretos - não foi previamente
submetida ao crivo do Tribunal de origem porquanto "No que toca à
nulidade da pronúncia, tal alegação está acobertada pelo manto da
preclusão, tendo em vista que não foi apresentado o recurso competente".
Outrossim, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa
em suas razões recursais, não consta dos autos a oposição de embargos de
declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventual
omissão da Corte local, motivo pelo qual não é possível conhecer do writ,
sob pena de indevida supressão de instância.
4. De todo modo, no caso, depreende-se da sentença de pronúncia que a
vítima sobrevivente apontou ser o paciente o autor dos disparos de arma de
fogo. Seu depoimento deixou de ser colhido em sede judicial em razão de
seu falecimento no curso das investigações, o que tornou a prova irrepetível
e afasta a afronta ao
do CPP.
art. 155
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
979.656/SE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
19/3/2025.

Igualmente pacífico o entendimento de que os depoimentos prestados por
agentes de segurança pública responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio
probatório idôneo e suficiente para sustentar condenação criminal, desde que colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e estejam em harmonia com os demais
elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
USO
PESSOAL.
REVOLVIMENTO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus, mantendo a condenação do agravante por
tráfico de drogas e afastando o argumento de ilegalidade na dosimetria da
pena.
2. O agravante foi condenado à pena de 5 anos, 5 meses e 21 dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-
multa, pela prática do crime tipificado no
caput, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, rejeitando o pleito de
desclassificação para posse para consumo pessoal, com base em provas
como depoimentos de policiais, declaração de um usuário aos policiais e a
forma de acondicionamento da droga.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de
drogas pode ser desclassificada para posse para consumo pessoal,
considerando a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da
apreensão.
5. A análise também envolve a apreciação das provas no rito estreito do
mandamus, questionada pelo agravante sob o argumento de tratar-se de
revaloração jurídica dos fatos.
III. Razões de decidir
6. A condenação foi mantida com base em elementos probatórios idôneos,
incluindo depoimentos de policiais e declaração de um usuário aos policiais,
que indicam a prática do crime de tráfico.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a validade dos depoimentos policiais
como prova, desde que não haja indícios de parcialidade, e a defesa não
demonstrou a imprestabilidade dessas provas.
8. A desclassificação do crime de tráfico para consumo pessoal demandaria
reexame de provas, o que é vedado em habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Impossibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para a
conduta de posse de entorpecente para consumo pessoal.
2. Reanálise de provas é vedada em habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
Lei n.o
§
art. 155;
11.343/2006, art. 28,
2o; CPC,
III.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
762.132/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14.11.2022; STJ, AR Esp
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
2.721.091/GO,
03.12.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis
AREsp 2.629.078/MG,
Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.10.2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
1.014.373/SE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
20/10/2025.

Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA
APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS
COLHIDOS
SOB
O
CRIVO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O legislador ordinário, ao buscar maior efetividade das garantias
constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu,
expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em provas
produzidas no inquérito policial, consoante o disposto no
caput, do
art. 155,
Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela
Lei n. 11.690/2008.
2. Nesse contexto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação
de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido
processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em
juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. No caso, depreende-se dos autos que, embora haja sido mencionado o
depoimento da vítima no inquérito - não repetido em juízo -, também foi
considerado o depoimento judicial dos policiais civis que realizaram as
diligências e identificaram o acusado, logo depois do roubo.
4. Assim, as instâncias ordinárias, soberanas na análise aprofundada das
provas, apontaram elementos idôneos e judicializados para demonstrar a
autoria delitiva, de modo que não há como acolher a pretensão defensiva,
sobretudo por meio de recurso especial, em que não se admite reexame
fático-probatório minucioso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.954.179/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
25/3/2025.

Assim, a pretensão de infirmar as conclusões do acórdão recorrido
demandaria revisão de fatos e provas, o que é vedado na via eleita. A decisão
monocrática aplicou corretamente a Súmula 7 desta Corte a esse fundamento específico.
Quanto ao princípio da insignificância, a defesa sustenta que o valor do bem é
ínfimo e que a reiteração delitiva não poderia constituir óbice à aplicação do instituto,
pois configuraria criação indevida de requisitos não previstos em lei. Não assiste razão
ao agravante. A aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento
concomitante de quatro vetores estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e acolhidos por esta Corte: mínima ofensividade da conduta do agente, ausência
de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
O Tribunal de origem consignou, de forma expressa e incontroversa, que o
agravante responde a outras ações penais pela prática de crimes patrimoniais: receptação
supostamente ocorrida em
(processo no 8009708-67.2023.8.05.0146),
20/01/2021
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas em
(autos no 8011147-
11/08/2024
79.2024.8.05.0146) e receptação em
(ação penal no 8006103-
17/04/2025
45.2025.8.05.0146).
A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a reiteração delitiva
em crimes patrimoniais demonstra significativa reprovabilidade do comportamento,
afastando a incidência do princípio da insignificância. Tal entendimento não configura
criação de requisito não previsto em lei, mas decorre da correta aplicação do vetor
relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, um dos requisitos
essenciais à aplicação do instituto.
A habitualidade delitiva evidenciada pelas ações penais em curso demonstra
que a conduta do agravante não se reveste do caráter excepcional e isolado que
justificaria o reconhecimento da atipicidade material. A reiteração criminosa revela
desprezo sistemático pelo ordenamento jurídico e impede que se caracterize a conduta
como de reduzida reprovabilidade.
O argumento defensivo de que o ventilador usado valeria no máximo R$
100,00, sendo penalmente irrelevante, não afasta a incidência do óbice acima
demonstrado. Mesmo que se considerasse ínfimo o valor do bem, a maior
reprovabilidade da conduta decorrente da reiteração delitiva é suficiente para impedir o
reconhecimento da insignificância.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e
deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Ceará,
reformando acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que havia
absolvido o agravante com base no princípio da insignificância.
2. O agravante foi absolvido do delito previsto no
o, incisos II e V, da
art. 1

do Código Penal, diante do reconhecimento da
Lei no 8.137/1990, c/c art. 71
incidência do princípio da insignificância.
3. O Ministério Público interpôs recurso especial sustentando a
inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, o qual foi
provido, afastando a absolvição.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância
é aplicável ao caso concreto, considerando o valor do débito tributário e a
habitualidade delitiva do agravante.
III. Razões de decidir
5. A habitualidade delitiva do agravante, que responde a outros processos
por crimes contra a ordem tributária, afasta a aplicação do princípio da
insignificância, conforme precedentes do STJ.
6. O valor do débito tributário, superior ao limite estabelecido pelo Tema
157 do STJ, impede a incidência do princípio da insignificância.
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva afasta a aplicação do
princípio da insignificância. 2. O valor do débito tributário superior ao
limite estabelecido impede a incidência do princípio da insignificância".
Dispositivos relevantes citados:
o, incisos II e V; CP,
Lei no 8.137/1990, art. 1
art. 71; Lei no 10.522/2002, art. 20.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC
Rel. Min. Celso de
84.412/SP,
Mello, Segunda Turma, DJ 19.11.2004; STJ,
Rel. Min.
REsp 1.709.029/MG,
Sebastião Reis Júnior, julgado sob rito dos repetitivos, Tema 157; STJ, AgRg
no
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.078.176/SP,
02.08.2022; STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio Saldanha
REsp 2.024.715/MS,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.04.2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.717.560/CE,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
26/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO.
ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA, COMETIDA MEDIANTE
ABUSO DE CONFIANÇA, POR AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS
CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE DELITIVA.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[a]
aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta
atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes
requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão
jurídica" (HC 202.883 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-
2021).
2. No caso, não se mostra recomendável o trancamento da ação penal.
A despeito do baixo valor da res furtiva, trata-se de furto qualificado pelo
abuso de confiança, circunstância que, ao menos em tese, parece afastar o
reduzido grau de reprovabilidade da conduta.
Outrossim, conforme consignou a Corte local, o Réu "responde a outros 7
(sete) processos criminais por crimes patrimoniais, em sua maioria por
delito de furto, dos quais um deles restou recentemente condenado,
encontrando-se em fase recursal, além de investigado em 3 (três)
procedimentos administrativos pela prática de crime idêntico".
3. Consoante entendimento desta Casa, "a reiteração no cometimento de
infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o
reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só
a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da
culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a
prática de pequenos delitos.
Precedentes" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
878.737/SC,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
06/02/2024,
14/02/2024)
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

4. Agravo regimental des provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta
871.882/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/3/2024,
15/3/2024.

Por fim, quanto ao reconhecimento do estelionato privilegiado, a defesa não
apresentou fundamentos novos em relação àqueles já analisados pela decisão
monocrática. O Tribunal de origem consignou que, embora o réu seja tecnicamente
primário, não restou comprovado nos autos o valor do prejuízo suportado pela vítima. O
montante de R$ 30,00 mencionado no interrogatório policial corresponde ao preço pelo
qual o bem foi vendido pelo agravante, não ao seu valor real.
A jurisprudência desta Corte, estabelecida a partir de casos de furto
privilegiado cujo regramento é expressamente aplicável ao estelionato privilegiado por
força do
§ 1o, do Código Penal, é firme no sentido de que o requisito "pequeno
art. 171,
valor" exige prova concreta mediante laudo de avaliação ou outro elemento probatório
idôneo, não cabendo ao julgador presumir o valor a partir do preço de revenda.
Na ausência de laudo de avaliação ou outro documento técnico apto a
comprovar o valor do bem, não é possível reconhecer a modalidade privilegiada, pois o
atendimento desse requisito não pode ser presumido. A decisão monocrática aplicou
corretamente esse entendimento ao negar provimento ao recurso especial nesse ponto.
Nesse sentido (Grifou-se):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
FURTO.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios
fundamentos.
II - Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do
do CP nos casos de crime de furto
art. 155
qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno
valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva".
III - Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo
de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de
pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à
época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado
prevista no § 2o do
do Código Penal, pois o atendimento do citado
art. 155
requisito não pode ser presumido" (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
grifei).
13/9/2022,
IV- Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o
reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a
demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso
concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil,
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja
nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de
um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de
forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não
sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo" (fl. 511).
V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente
primário, restou comprovado durante a instrução processual, em especial
pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao
cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o
vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta"
(fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
789.788/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.

A decisão agravada enfrentou adequadamente todas as teses defensivas,
aplicando a jurisprudência consolidada desta Corte Superior e procedendo às distinções
necessárias entre as matérias que demandam reexame fático-probatório e aquelas que
envolvem apenas revaloração jurídica. Não há, portanto, fundamento para sua reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:57
Código de Controle do Documento: aff466d2-d876-47e2-b570-5bd84e1a52a6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.045.034 / BA
Número Registro: 2025/0348790-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80050827320218050146
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE FERREIRA BRAZ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEXANDRE FERREIRA BRAZ
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55149072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 7bcba21c-0ec4-41fc-aa15-5b72fc6f81d9

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:39
Código de Controle do Documento: 7bcba21c-0ec4-41fc-aa15-5b72fc6f81d9